Tribunal: TJDFT
Processo: 0002000-03.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 539, STJ. PERIODICIDADE. CALCULADOS POR DIA DE ATRASO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATOR ABUSIVO DE MULTIPLICAÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDADA A COMPENSAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de busca e apreensão e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que seja mantida a taxa de juros remuneratórios pactuada entes as partes no ato de celebração do contrato.
2. A cobrança de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano afigura-se perfeitamente possível. 2.1. De acordo com a Súmula 539 do STJ, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano não é defesa às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que: a) pactuada de forma expressa e clara; e b) o contrato tenha sido celebrado após 31 de março de 2000 – data da publicação da Medida Provisória (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001).
3. Em que pese a Cédula de Crédito Bancário informar no seu preâmbulo a incidência de taxa de juros mensal de 1,75%, nas condições gerais aplicáveis há a previsão da incidência de juros remuneratórios para operações em atraso, calculados por dia de atraso, conforme a taxa pactuada no preâmbulo.
4. A capitalização diária de juros impõe onerosidade excessiva ao consumidor e deve ser afastada. 4.1. O princípio do caráter absoluto dos contratos pode e deve ser relativizado na busca da aplicação dos direitos fundamentais às relações jurídicas intersubjetivas. 4.2. A capitalização diária não se presta a remunerar adequadamente o capital, demonstrando-se evidente fator abusivo de multiplicação de crédito o que leva ao desequilíbrio contratual.
5. É lícita a taxa de juros mensal de 1,75% pactuada pelas partes, em consonância com a Súmula 541 do STJ.
6. Dos honorários advocatícios e custas processuais – reforma de ofício. 6.1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC, “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 6.2. No que concerne à ação principal, o autor sucumbiu em parte mínima de seu pedido, apenas em relação ao quantum devido. Por isso, condeno a ré no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 11% do valor da condenação. Verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. 6.3. Em relação ao pleito reconvencional, houve a sucumbência recíproca, porém não proporcional. Isto posto, condeno as partes no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 11% do proveito econômico obtido. Fica a reconvinte responsável por 30% (observada a gratuidade de justiça) e a reconvinda responsável por 70% dos encargos.
7. Apelo improvido.